Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA CANCELADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECORRENTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGOS 7o E 34, AMBOS DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a suposta ilegitimidade da sociedade empresária recorrente para integrar o polo passivo da relação jurídica processual.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tulio Liebman é estabelecida, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 3.1. No caso é incontroverso que os litigantes celebraram negócio jurídico para a acomodação dos autores em hotel no período de 23 a 27 de setembro de 2023. 3.2. Os comprovantes da reserva relativas à acomodação foram emitidos em 22 de agosto de 2023, motivo pelo qual a sociedade empresária ré deve ser considerada parte passiva legítima.
4. Aliás, por se tratar de relação jurídica negocial de consumo estabelecida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido desprovido.